Tribunal: STF
Processo: RE 244697
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor inativo do
Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo. Pleito de
extensão da gratificação instituída pela Lei Complementar Paulista
784/94, por força do art. 40, § 4º da Constituição Federal.
Possibilidade. Precedente da Turma. Recurso extraordinário
conhecido e provido.